Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702391-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Janete dos Santos Fernandes Agravado: Uylton de Franca D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janete dos Santos Fernandes contra o despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0707627-09.2018.8.07.0003, assim redigida: “A despeito das alegações da requerida JANETE, a existência de restrição à margem da matrícula do imóvel dificultaria sobremaneira a sua venda, o que prejudicaria a satisfação do débito em execução. Assim, a fim de prestigiar o princípio da cooperação, defiro o pedido do autor. Oficie-se, pois, ao cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda à baixa da anotação do Av-3 da matrícula 69.763, independentemente do recolhimento de custas, visto que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Realizada a referida baixa, abra-se o prazo de 30 (trinta) dias à parte autora para que proceda à regularização do imóvel junto à CODHAB.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80428385), em síntese, que a retirada da hipoteca judicial, na matrícula do imóvel pertencente ao devedor, dificulta a satisfação do crédito. Afirma que o aludido bem representaria garantia do pagamento do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de manutenção da hipoteca judiciária indicada na matrícula do imóvel atribuído ao devedor. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça (Id. 129050714 dos autos aludidos). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. Afigura-se perceptível que embora o Juízo singular tenha nomeado o pronunciamento judicial recorrido como “despacho”, há evidente conteúdo decisório, pois houve deferimento do requerimento formulado pelo devedor para que fosse retirada a hipoteca judiciária. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O exame das razões recursais e da pretensão exercida, no entanto, revela que a solicitação ajusta-se melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que desconstituiu a hipoteca judicial promovida pela credora. A hipoteca judicial é instrumento utilizado pelo credor no respectivo cartório de registro de imóveis, com o intuito de que seja conferida publicidade, a terceiros, de ato decisório por meio do qual o devedor foi condenado ao pagamento de prestação pecuniária, nos termos do art. 495 do CPC. A formalização da aludida hipoteca atribui, em favor do credor, apenas a preferência para satisfação do respectivo crédito (art. 495, § 4o, do CPC). Dito de outro modo, a averbação da dívida na matrícula do imóvel não representa propriamente uma “garantia” ao credor, como afirmado pela agravante, mas assegura o recebimento do crédito em decorrência do produto da venda. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIÁRIA. EXISTÊNCIA. IMÓVEL DO EXECUTADO. PESQUISA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PENHORA. ART. 835 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 495, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, a hipoteca judiciária não é um ato expropriatório, mas a garantia do direito de preferência em relação a outros credores. Portanto, sua prioridade no registro deve ser observada. 2. O credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado; possui apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores. 3. No caso, não ocorreu a conversão da hipoteca em penhora. O documento juntado aos autos de origem atesta apenas o registro e averbação da hipoteca judiciária. 4. O art. 835 do CPC prevê a ordem de preferência a ser observada quando da penhora de bens: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (...)”. O dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado. 5. Tanto pelo fato de o imóvel hipotecado poder ser objeto de penhora por outros credores, quanto pelo dinheiro ser prioridade na ordem de penhora de bens, é possível a realização da pesquisa Sisbajud na hipótese. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1795251, 0740861-15.2023.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIÁRIA INEXISTENTE. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 831 DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denominada hipoteca judiciária, prevista no art. 495 do CPC, constituída por decisão judicial, consiste em efeito secundário da sentença, realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, pelo credor, a fim de registrar o gravame na matrícula do imóvel. Na hipótese, contudo, não há hipoteca judicial averbada na matrícula do bem objeto da penhora. 2. A hipoteca é gravame que vincula aquele imóvel ao adimplemento de determinada dívida. Determina, assim, o art. 1.419 do Código Civil que, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. Destaca-se, ainda, que o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado, possuindo, tão somente, o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores. 3. Se o valor exequendo, atualizado até 21/03/2018, foi fixado em R$164.997,63 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) e o imóvel objeto da constrição judicial foi avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), vislumbra-se que a penhora recai sobre bem cujo valor é suficiente ao pagamento do débito, afastando-se a alegação de ofensa ao disposto no art. 831 do CPC. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1164395, 0700898-39.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal não apresentou justificativa legítima para que fosse impedida a venda do imóvel em virtude da averbação da aludida dívida (Id. 260131863). Diante desse contexto a hipoteca judicial deve ser mantida na matrícula do imóvel, pois, primeiro, assegura a preferência de satisfação do crédito perseguido pela agravante e, segundo, não representa obstáculo à respectiva venda, por ausência de expressa previsão legal. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a desconstituição da hipoteca judicial pode causar prejuízo ao patrimônio da credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção, ou se for o caso, a nova constituição de hipoteca judicial na matrícula no 69.763 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis, referente ao imóvel situado na QNN 26, CJ F CS 6, RA de Ceilândia. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator